Tribunal: TJPA
Processo: 0862253-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862253-96.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 121 E 142 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DA EMBARGANTE NA CDA. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DA DÍVIDA POR TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO. GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Televisão Liberal S/A contra acórdão que conheceu dos recursos, dando parcial provimento ao recurso da própria embargante e negando provimento ao recurso do Município de Belém, em sede de embargos à execução fiscal relativa a débito de IPTU.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 121 e 142 do Código Tributário Nacional, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o lançamento tributário e a Certidão de Dívida Ativa foram lavrados exclusivamente em nome de ORM Cabo Ananindeua Ltda., inexistindo indicação de sua corresponsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos do CTN invocados pela embargante e a tese de impossibilidade de inclusão de seu nome no polo passivo da execução fiscal, em razão de não constar na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva da embargante, reconhecendo que houve assunção da dívida tributária por meio de termo de confissão e parcelamento administrativo do débito de IPTU.

2.

A celebração de parcelamento e a confissão da dívida evidenciam a vinculação da embargante com a obrigação tributária executada, legitimando sua responsabilização pelo crédito em caso de inadimplemento.

3.

Elementos constantes dos autos indicam a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre a Televisão Liberal S/A e a empresa ORM Cabo Ananindeua Ltda., circunstâncias que justificam a responsabilização solidária das empresas envolvidas.

4.

A ausência do nome da embargante na Certidão de Dívida Ativa não impede o redirecionamento da execução fiscal contra corresponsável pelo débito tributário, não havendo violação à Súmula 392 do STJ, que veda apenas a alteração do sujeito passivo mediante simples substituição da CDA.

5.

Inexistência de omissão quanto aos arts. 121 e 142 do CTN, uma vez que a questão relativa à identificação do sujeito passivo foi devidamente examinada à luz do conjunto fático-probatório.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reapreciação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da legitimidade passiva com base no conjunto probatório, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 373, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 121 e 142.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP; TJPA, AI nº 0801573-49.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
TELEVISÃO LIBERAL S/A
em face do Acórdão de (ID nº 31168709), por meio do qual conheci dos recursos, dando parcial provimento ao da T
elevisão Liberal S/A,
e negando provimento ao do
Município de Belém
,
nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

Diante desse acórdão, a Televisão Liberal opôs os presentes
embargos de declaração
,
sustentando que houve
omissão no julgamento
, pois o relator não teria enfrentado os argumentos relativos aos artigos 121 e 142 do Código Tributário Nacional.

Segundo a embargante, tais dispositivos estabelecem que compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário por meio do lançamento e identificar o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso concreto, afirma que o lançamento do IPTU foi realizado em nome da empresa ORM Cabo Ananindeua Ltda., a qual também consta como única devedora na Certidão de Dívida Ativa e na execução fiscal, inexistindo indicação da Televisão Liberal como corresponsável.

A embargante argumenta que a inclusão de seu nome no polo passivo da execução fiscal no curso do processo viola as normas do Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Certidão de Dívida Ativa somente pode ser substituída para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Assim, sustenta que eventual alteração do devedor exigiria novo lançamento tributário, com a identificação do sujeito passivo e a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa.

Diante dessas razões, a embargante requer o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
, para que seja suprida a omissão apontada no acórdão e reconhecida sua
ilegitimidade passiva
, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32946342).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os argumentos da embargante acerca da aplicação dos artigos 121 e 142 do Código Tributário Nacional, especialmente quanto à alegada ilegitimidade da Televisão Liberal S/A para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que seu nome não consta na Certidão de Dívida Ativa como devedora ou corresponsável pelo débito de IPTU, originalmente lançado e inscrito em nome da empresa ORM Cabo Ananindeua Ltda.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a controvérsia jurídica submetida à apreciação, consignando, com base na fundamentação já delineada na sentença, que houve
assunção da dívida tributária
por parte da embargante, mediante a celebração de termo de confissão e parcelamento dos créditos de IPTU objeto da execução fiscal. Tal circunstância evidencia que a própria embargante assumiu a responsabilidade pelo adimplemento do débito tributário, além de não negar a condição de proprietária do imóvel ao qual se vincula a obrigação tributária.

Cumpre destacar que a assunção voluntária da dívida, formalizada por meio de parcelamento administrativo, não afasta a legitimidade passiva da embargante para responder pelo débito em caso de inadimplemento do acordo celebrado. Nessas circunstâncias, eventual discussão acerca da ausência de seu nome na Certidão de Dívida Ativa não conduz, por si só, ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sobretudo quando demonstrado que a própria parte assumiu expressamente a obrigação tributária.

Ademais, verifica-se que a embargante não apenas tinha plena ciência da execução fiscal, como também participou ativamente da relação processual.

Consta dos autos que, ainda em 2010, a executada originária —
ORM Cabo Ananindeua Ltda.
— informou ter realizado parcelamento do IPTU junto à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), apresentando termo de confissão de dívida subscrito pela própria
Televisão Liberal Ltda.
Tal circunstância foi expressamente consignada em decisão interlocutória proferida no curso da execução fiscal, evidenciando o envolvimento direto da embargante com a obrigação tributária discutida.

Ressalte-se, ainda, a pertinência da tese de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial, suscitada pelo Município de Belém em sua impugnação aos embargos. O conjunto probatório demonstra que a
Televisão Liberal Ltda.
e a
ORM Cabo Ananindeua Ltda.
integram o mesmo conglomerado empresarial, com identidade de composição societária e gestão patrimonial interligada. Como indicativo dessa inter-relação, observa-se que a própria embargante firmou acordo de parcelamento em nome da executada originária e recebeu em sua conta bancária valores provenientes de outra empresa vinculada ao grupo, a
Delta Publicidade
. Tais circunstâncias, valoradas pelo juízo de origem, justificaram a determinação de bloqueio judicial, diante da caracterização de confusão patrimonial e da consequente responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a embargante não poderia integrar o polo passivo da execução fiscal em razão da ausência de seu nome na Certidão de Dívida Ativa originária, sob o fundamento de aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado limita-se a vedar a modificação do sujeito passivo da execução por simples correção de erro material ou formal na CDA, não impedindo, contudo, o redirecionamento da execução fiscal contra corresponsáveis ou responsáveis pela obrigação tributária quando demonstrada a vinculação jurídica com o débito executado.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilização daquele que assume dívida tributária ou que se enquadre como corresponsável pelo débito executado, ainda que seu nome não conste originariamente na Certidão de Dívida Ativa, quando evidenciada sua vinculação com a obrigação tributária, conforme se observa no seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NULIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO ANTES DE SUA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Agravo interno.

2.

1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido.

3.

Mérito.
2.1. Em se tratando de execução fiscal, o polo passivo deve ser preenchido pelo devedor constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Pode, ainda, a execução ser promovida contra o garantidor da dívida ou contra pessoa obrigada a satisfazer a obrigação, tal como o responsável pela dívida tributária.

4.

2.2.
In casu
, sustenta o agravante a nulidade da constrição realizada, haja vista não ter sido precedida de prévia citação.
No entanto, o acervo probatório demonstra que a empresa recorrente não desconhecia a existência do débito ora exequendo, pois consta no Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários nº 4290169211 a assunção da dívida do imóvel sobre o qual recai o ônus tributário referentes aos exercícios de 2004 a 2010 pela ora agravante, havendo, inclusive, pedido relativo à suspensão da execução fiscal.
2.3. Inexiste, por conseguinte, nulidade a ser declarada quanto à medida constritiva de ativos financeiros em nome da agravada antes de sua citação, uma vez que plenamente possível, bem como não há mudança do sujeito passivo a ensejar a incidência da Súmula nº 392 do STJ, dado que o caso se trata de corresponsabilidade tributária.

5.

Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.
(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801573-49.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18/02/2019, publicado em 24/02/2019).

Assim, não se mostra razoável admitir que aquele que celebra parcelamento e confessa dívida tributária em nome próprio posteriormente sustente absoluta estranheza em relação ao débito ou à relação processual.

Por fim, também não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 121 e 142 do Código Tributário Nacional. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva da embargante ao reconhecer que houve assunção da dívida tributária mediante termo de confissão e parcelamento do débito de IPTU, circunstância que evidencia sua responsabilidade pelo pagamento do crédito executado.

Assim, ainda que o lançamento originário tenha sido realizado em nome da empresa
ORM Cabo Ananindeua Ltda.
, a participação direta da embargante na assunção do débito e no parcelamento administrativo demonstra sua inequívoca vinculação com a obrigação tributária.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria relativa à identificação do sujeito passivo foi devidamente apreciada à luz do conjunto fático-probatório dos autos, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal invocado pela parte quando a controvérsia foi suficientemente solucionada pela fundamentação adotada no acórdão.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/04/2026